Tribunal: TJES
Processo: 5006783-89.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006783-89.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVIN PEIXOTO DE AMORIM e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5006783-89.2021.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN PEIXOTO DE AMORIM, VITOR SOUZA DIAS VIEIRA

AUTORIDADE

COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: REBECA BARROS DA ROSA - ES28743

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KELVIN PEIXOTO DE AMORIM,
nascido em 25 de novembro de 2001, filho de Priscila Peixoto de Amorim e Adelair Amorim, residente e domiciliado na Rua Projetada, Praia do Morro, Guarapari/ES,
VITOR SOUZA DIAS VIEIRA
, nascido em 01 de novembro de 2002, filho de Rosa Marlene de Souza e Antônio Dias Vieira, residente e domiciliado na Rua Projetada, Guarapari/ES, contra ato ilegal praticado pelo MM.JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES.

Segundo a inicial o paciente foi preso no dia 09/09/2021 os requerentes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos: 14 da lei 10.826/03 C/C art. 33 e 35 N/F art. 40 IV, todos da lei 11.343/06 e encaminhados ao Presidio Provisório de Marataízes.

Em ato contínuo, no mesmo dia, fora homologada por este juízo a prisão

em flagrante e convertida em preventiva, conforme decisão de fls. 134/135.Posteriormente, o M.M Juiz acolheu o pleito Ministerial, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, argumentando a Defesa tratar-se de fundamento GENÉRICO quanto: “[...] a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada aos indiciados[...]”.

Alega a Defesa, que o pedido de decretação da preventiva fora feito posteriormente ao pedido do relaxamento de prisão, ou seja, a conversão do flagrante em preventiva se deu de forma ILEGAL, com VICIOS, de OFICIO, o que de acordo com a nova redação dos artigos 282 § 2 e 311 do CPP, não é permitido.

Por fim, aduz a inicial que os pacientes sequer foram submetidos a audiência de custódia, como prevê o caput do artigo 310, além disso, a decisão de fls. 134/135 converteu a prisão em preventiva de OFICIO, tendo sido feito o requerimento pelo Ministério Público apenas quando questionada a ilegalidade por está patrona.

E, ainda, que não houve requerimento quanto a prisão preventiva dos pacientes. Assim, alega que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, por ausência dos requisitos legais. Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor dos mesmos.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória,
25
de Janeiro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto externado pelo Eminente Relator para denegar a ordem no presente Habeas Corpus.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006783-89.2021.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN PEIXOTO DE AMORIM, VITOR SOUZA DIAS VIEIRA

AUTORIDADE

COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: REBECA BARROS DA ROSA - ES28743

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KELVIN PEIXOTO DE AMORIM,
nascido em 25 de novembro de 2001, filho de Priscila Peixoto de Amorim e Adelair Amorim, residente e domiciliado na Rua Projetada, Praia do Morro, Guarapari/ES,
VITOR SOUZA DIAS VIEIRA
, nascido em 01 de novembro de 2002, filho de Rosa Marlene de Souza e Antônio Dias Vieira, residente e domiciliado na Rua Projetada, Guarapari/ES, contra ato ilegal praticado pelo MM.JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES.

Segundo a inicial o paciente foi preso no dia 09/09/2021 os requerentes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos: 14 da lei 10.826/03 C/C art. 33 e 35 N/F art. 40 IV, todos da lei 11.343/06 e encaminhados ao Presidio Provisório de Marataízes.

Em ato contínuo, no mesmo dia, fora homologada por este juízo a prisão

em flagrante e convertida em preventiva, conforme decisão de fls. 134/135.Posteriormente, o M.M Juiz acolheu o pleito Ministerial, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, argumentando a Defesa tratar-se de fundamento GENÉRICO quanto: “[...] a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada aos indiciados[...]”.

Alega a Defesa, que o pedido de decretação da preventiva fora feito posteriormente ao pedido do relaxamento de prisão, ou seja, a conversão do flagrante em preventiva se deu de forma ILEGAL, com VICIOS, de OFICIO, o que de acordo com a nova redação dos artigos 282 § 2 e 311 do CPP, não é permitido.

Por fim, aduz a inicial que os pacientes sequer foram submetidos a audiência de custódia, como prevê o caput do artigo 310, além disso, a decisão de fls. 134/135 converteu a prisão em preventiva de OFICIO, tendo sido feito o requerimento pelo Ministério Público apenas quando questionada a ilegalidade por está patrona.

E, ainda, que não houve requerimento quanto a prisão preventiva dos pacientes. Assim, alega que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, por ausência dos requisitos legais. Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor dos mesmos.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há

elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos

autos, verifico que, o Juízo a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar a decisão proferida pela autoridade coatora colhida no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

Trata-se de pedido de relaxamento da prisão formulado às fls. 107/111, em favor dos indiciados Kelvin Peixoto de Amorim, Vitor Souza Dias Vieira e Kethlen Calmon Martins, alegando, em resumo, que a conversão da prisão em preventiva foi ilegal, pois decretada de ofício. Instado, o IRMP opinou pelo indeferimento do pedido, por entender "que eventual decisão no sentido de revogar a prisão preventiva seria inócua, considerando que o Ministério Público entende que é caso de prisão preventiva" (fl. 115). Acerca do pedido formulado pela Defesa, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que existe divergência sobre o tema, dado que que inexiste ilegalidade capaz de gerar o direito ao relaxamento da prisão, visto que que a decretação de ofício da prisão preventiva, prevista no artigo 311, do Código de Processo Penal, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva por força do disposto no artigo 310, II, do mesmo diploma legal. A decisão proferida foi amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada aos indiciados. No despacho proferido pela Autoridade Policial restou evidente a necessidade de decretação da prisão dos autuados, pois enfatizou "que Kelvin, Vitor e Kethlen já estavam sendo investigados pelo setor de inteligência desta UPJ, por estarem associados na prática do crime de tráfico de drogas, além de uma tentativa de homicídio, o que deixa claro que a ama localizada municiada estava sendo usada de forma compartilhada por eles para proteger a atividade ilícita dos mesmos" (fl. 03).Ademais, o órgão ministerial ao se manifestar entendeu pela decretação da prisão preventiva dos autuados, ou seja, ainda que fosse relaxada a prisão, haveria requerimento ministerial pela decretação da preventiva e, diante da presença dos requisitos constantes do art. 312 do CPP, e por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, certamente a medida seria novamente decretada por este Juízo. De mais a mais, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão em flagrante com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar, posto que no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, essa exaure-se. O decreto da prisão preventiva pressupõe a legitimidade do flagrante e muda o fundamento da segregação.

Ao contrário do alegado pelo impetrante instruem esse writ, é possível confirmar a estrita observância ao disposto no Código de Processo Penal, eis que o competente Auto de Prisão em Flagrante do acusado foi encaminhado à autoridade competente (ora autoridade indigitada coatora), que somente após a comunicação da autoridade policial, procedeu à devida apreciação de sua regularidade, a teor do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme fls. 42/52.

Nesse viés, a tese defensiva no sentido de que o Juízo não poderia determinar a prisão preventiva de ofício na fase investigatória não se sustenta, na medida em que decorrente de conversão de flagrante em prisão, a teor do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Explico. Não desconheço que, com o advento da Lei nº. 13.964/19, denominada “Pacote anticrime”, não mais é possível a decretação de prisões preventivas de ofício, seja em fase da investigação policial, seja na fase da instrução processual, devendo haver, para tanto, requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial (Delegado de Polícia), consoante prevê a nova redação do art. 311, do Código de Processo Penal, assegurando-se, assim, o princípio da imparcialidade do juiz e o sistema acusatório,

adotados pela Constituição da República.

Não obstante a zelosa fundamentação da douta Defesa, entendo que não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, considerando que o inciso II, do artigo 310 do CPP, permite tal conversão sem necessidade de requerimento prévio, seja do Ministério Público, seja da autoridade policial, podendo o magistrado fazê-lo independentemente de provocação, mesmo

após a promulgação da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime.

Vejamos o que diz o referido artigo:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: [...] II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; [...].” Sendo assim, como já venho afirmando em ocasiões anteriores, em que pese a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça - que reúne os Ministros da 5ª e 6ª Turma -, em sessão realizada no dia 24/02/2021, nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) nº 131.263/GO, ter alinhado ao entendimento da impossibilidade da conversão automática feita pelo Judiciário, após prisão de suspeito em flagrante, tem-se que a referida decisão não é dotada de efeito vinculante, porquanto se deu em sede de recurso ordinário. Ainda que o julgamento tenha sido afetado à 3ª Seção, órgão colegiado responsável pela uniformização na aplicação do direito penal e processual penal, o julgamento não ocorreu em processo no qual o Tribunal da Cidadania funcione por meio de sua competência constitucional de uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (artigo 105, inciso III, da CRFB/88), mas como grau de apelação em sua competência de revisão ordinária (artigo 105, inciso II, da CRFB/88).

Além disso, mesmo que o julgamento tivesse ocorrido em sede de recurso especial, a decisão possuiria caráter vinculante apenas se adotada alguma das seguintes sistemáticas, a teor do artigo 927 do Código de Processo Civil:recursos especiais repetitivos, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas ou formulação de enunciado de súmula.

E, em não tendo ocorrido, rogando todas as vênias aos que entendem de forma contrária, ou seja, acerca da impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, ante as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, sigo mantendo meu posicionamento anterior sobre a questão, entendendo possível a conversão da prisão em flagrante, de ofício, em prisão preventiva pelo juiz singular, desde que atendidos os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não devendo tal decisão ser confundida com a decretação da prisão de ofício pelo juiz, prevista no artigo 311 do mesmo diploma legal.

Este é o entendimento partilhado, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal, dentre o qual elenco os recentes julgados:

“(...) Por fim, quanto à ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, trata-se de tema que não se encontra pacificado na doutrina e jurisprudência, sendo certo que perfilho o seguinte entendimento: as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 não impedem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo juízo singular, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade urgente da cautela processual. Precedente. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). (HC 614.155/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sexta turma, julgado em 01/12/2020, dje 11/12/2020). Ordem denegada.” (TJES; HC 0025562-17.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; DE MINHA RELATORIA; Julg. 03/03/2021; DJES 12/03/2021 – meu grifo).

Em outras palavras, de ofício, é vedado ao Juiz decretar a prisão preventiva de modo inicial, sendo permitida, contudo, independentemente de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Assim, o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado, sendo comunicado da prisão em flagrante deverá apreciar a situação e se entender necessário, decretar a prisão preventiva. A conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, portanto, como ocorreu no presente caso, é uma determinação legal, inexistindo ilegalidade no ato praticado pelo magistrado na espécie.

Nesse sentido, a não realização da audiência de custódia não implica em ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente, especialmente quando devidamente convolada em segregação preventiva, como na hipótese vertente. Isso porque o cerceamento à sua liberdade respeitou todas as garantias previstas na Constituição Federal e na Lei Processual Penal.

Também esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

Denota-se, pois, que a ausência do Paciente na audiência de custódia não revela ofensa ao seu direito de defesa, particularmente ao que estabelece o artigo 310 do CPP, face às circunstâncias excepcionais decorrentes da atual pandemia, definidas na Recomendação n.º 62 do CNJ. De igual forma, no que tange à alegação de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria ilegal, posto que proferida de ofício pelo Magistrado e sem requerimento do Ministério Público, da Autoridade Policial ou do Assistente de Acusação, nos termos da atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, razão novamente não lhe assiste, vez que tal situação é admitida pelo artigo 310, inciso II, do CPP1, desde que constatada a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do mesmo Diploma, como se observa na hipótese dos autos, conforme demonstra o seguinte fragmento do decreto de prisão: “[...] Em relação aos flagrados KELVIN PEIXOTO DE AMORIM, KETHLEN CALMON MARTINS e VITOR SOUZA DIAS VIEIRA: O artigo 310 do Código de Processo Penal impõe ao Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, decidir fundamentadamente no que toca às seguintes opções legais: pelo relaxamento, pela conversão em prisão preventiva ou liberdade provisória, com ou sem fiança (incisos I, II e III). Na hipótese vertente, encontram-se presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva consistentes nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, máxime se considerarmos os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a diligência e do Policial Civil. A prisão cautelar justifica-se diante da necessidade de garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, diante da real periculosidade dos flagranteados, evidenciada pelo modus operandi na prática delituosa, pois, pelo o que restou apurado até o momento, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, utilizando-se, inclusive, de uma arma de fogo. As circunstâncias do evento evidenciam a gravidade concreta do fato e os reflexos das condutas imputadas aos autuados na segurança social.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas), bem como pelo modus operandi na prática delituosa, pois, pelo o que restou apurado até o momento, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, utilizando-se, inclusive, de uma arma de fogo e, ainda, a significativa quantidade de droga apreendida.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –

ARTIGO 310 CP – CONVERSÃO E PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

-DENEGADA A ORDEM.

1)

De ofício, é vedado ao Juiz decretar a prisão preventiva de modo inicial, sendo permitida, contudo, independentemente de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Assim, o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado, sendo comunicado da prisão em flagrante deverá apreciar a situação e se entender necessário, decretar a prisão preventiva. A conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, portanto, como ocorreu no presente caso, é uma determinação legal, inexistindo ilegalidade no ato praticado pelo magistrado na espécie.

Nesse sentido, a não realização da audiência de custódia não implica em ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente, especialmente quando devidamente convolada em segregação preventiva, como na hipótese vertente. Isso porque o cerceamento à sua liberdade respeitou todas as garantias previstas na Constituição Federal e na Lei Processual Penal.

2)

No que diz respeito à prisão preventiva decretada, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo,
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

3)

A de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal,

4)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.